Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708989-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDMILSON FALCAO NAVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CHAGAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho na Liquidação de Sentença, Feito no 0707041-89.2020.8.07.0006, proposta em desfavor da Agravante por EDMILSON FALCÃO NAVA. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Terceira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo do Feito originário (2013.06.1.014012-2) foram interpostos anteriormente os recursos de Agravo de Instrumento n.o 2014.00.2.001109-0 e 2014.00.2.007675-2, os quais foram distribuídos, respectivamente, para os Desembargadores SILVA LEMOS e MARIO-ZAM BELMIRO. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão julgador dos recursos acima elencados, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, já que os eminentes Desembargadores SILVA LEMOS e MARIO-ZAM BELMIRO não mais integram aquele colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Terceira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador